Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENAS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE O PERÍODO RELEVANTE FIXADO NO ATO PRESIDENCIAL. INFRAÇÃO HOMOLOGADA ANTES DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta disciplinar grave, dentro do prazo previsto no art. 4o do Decreto Presidencial 9.246/2017, obsta a concessão da comutação da pena, ainda que a sua homologação ocorra depois do ato presidencial. Exige-se, contudo, que a homologação ocorra antes da decisão que indeferiu o benefício. Precedentes.
2. In casu, o recorrente perpetrou o crime de tráfico de drogas no dia 31/8/2017, sendo que a falta grave foi homologada no dia 29/1/2018 e a decisão que indeferiu o benefício foi prolatada no dia 26/11/2020.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.